Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744595-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EDNA MOTA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIO FERNANDO SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 169952966 do processo n. 0735780-82.2023.8.07.0001), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração ao ID de origem 172918451, que, nos autos da ação de conhecimento movida por Edna Mota Fernandes, representada por Mário Fernando Sousa, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante que “no prazo máximo de 24h,disponibilize à autora tratamento domiciliar (‘home care'), nos termos indicado, nos termos descritos pelo médico responsável: 'Homecare, com técnico de enfermagem 24 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica', sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária”. Em suas razões recursais (ID 52504712), a agravante afirma que a beneficiária foi submetida a avaliação multidisciplinar, ocasião em que a equipe indicou ser recomendável ao seu quadro clínico o atendimento domiciliar pontual, bastando um cuidador treinado, e não a internação pretendida. Nega ser obrigada a custear o fornecimento do serviço de home care, dada a ausência de previsão impositiva de cobertura no contrato entabulado entre as partes ou no rol da ANS. Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa estipulada pelo Juízo de origem, em razão da ausência de fixação de prazo para cumprimento ou de limitação. Requere, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 52504715. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo a autorização de sua internação, em razão da recusa de cobertura da operadora, sob a alegação de carência contratual. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID de origem 169952966): A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora comprova a existência de vínculo jurídico com a ré, conforme documentos de ID 169946571. Com o advento da Lei n. 9.656/98, o setor de saúde suplementar passou a ser regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar que edita atos normativos que fixam a cobertura mínima dos planos de saúde. A partir de 1999, deu-se a adaptação dos contratos firmados às novas regras editadas pela ANS, com imposição de cobertura mínima. Ademais, a Lei 11.935/09 alterou o art. 35-C da Lei 9.656/98 e os planos de saúde privados passam a ser compelidos a conceder cobertura aos seus pacientes, nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, fatos estes devidamente caracterizados em declaração do médico acostada aos autos. A autora é portadora de aneurisma cerebral (id 169946572) e no Relatório de ID 169946574, o médico assistente assim esclarece consignou: “Do ponto de vista neurológico se encontra incapacitada para qualquer tipo de atividade, sendo dependente em tempo integral de cuidados para alimentação, higiene, transporte, administração de medicamentos. Necessita de atendimento Homecare, com técnico de enfermagem 24 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica”. No relatório de id 169946575, o médico signatário destacou que “(...) a assistência ao paciente em domicílio não apenas traz benefícios à convivência familiar como também reduz os riscos inerentes a toda hospitalização, como infecções, entre outros”. O médico assistente indica a necessidade do tratamento por meio de "home care" constatou a imprescindibilidade de cuidados diários de “home care”, a fim de melhor resguardar a saúde da demandante. Lado outro, a parte ré apresentou negativa injustificada, conforme documento de id 169946577. Vale dizer que a jurisprudência desta Corte de Justiça se manifesta, de forma maciça, pela abusividade da cláusula contratual que restrinja esse tipo de tratamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando-a, consequentemente, nula de pleno direito. Confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrada a indispensabilidade do tratamento prescrito (home care) ao paciente por meio de relatórios médicos atualizados, tem-se por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. 3. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 4. O tratamento de internação na modalidade home care baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, como no caso dos autos, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. 5. Da narrativa dos fatos, resta inequívoco o risco de se aguardar o julgamento do mérito do processo, dada a gravidade do quadro de saúde do agravante, conforme atestam os relatórios médicos que instruem os autos de origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1737353, 07170416420238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.949221, 20150610047436APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 24/06/2016. Pág.: 135/149) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque em hipótese de improcedência do pedido a requerida poderá buscar ressarcimento das despesas efetuadas. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos de tutela para determinar à ré que, no prazo máximo de 24h,disponibilize à autora tratamento domiciliar ("home care"), nos termos indicado, nos termos descritos pelo médico responsável: “Homecare, com técnico de enfermagem 24 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica”, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária. Concedo a esta decisão força de mandado. Cumpra-se em regime de plantão. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré (ID de origem 169946571). Ademais, o exame dos relatórios da equipe médica que acompanha a paciente aponta que a requerente apresenta quadro clínico fragilizado, em razão do histórico de acidente vascular encefálico. Em razão desse cenário, o médico neurologista solicitou a assistência domiciliar com acompanhamento multiprofissional, nos seguintes termos (ID de origem 169946574): [...] Do ponto de vista neurológico se encontra incapacitada para qualquer tipo de atividade, sendo dependente em tempo integral de cuidados para alimentação, higiene, transporte, administração de medicamentos. Necessita de atendimento Homecare, com técnico de enfermagem 24 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica. CID 10 - I67.1 I63 G91G40 É cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo quando os documentos juntados indicam a necessidade do tratamento home care na hipótese. Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada pela operadora. Além disso, convém registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022 passou a prever “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar” da ANS, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pela beneficiária. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Em realidade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. No mais, não se evidencia, de plano, que a multa fixada pelo Juízo de origem e o prazo para cumprimento da decisão se mostram desproporcionais, mormente diante da natureza da causa, que envolve direito à saúde e à vida. Anote-se, ademais, que já foi informado o cumprimento da determinação (ID de origem 171860597), o que afasta o perigo de dano a ensejar eventual revisão de multa neste momento prefacial. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora